Tribunal: TJSP
Processo: 2024638-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2024638-68.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Marília,
em
que
são
embargantes/embargados HYO WON KIM e EUN KYUNG CHUNG, Interessados
KUUN KOON KIM, SOON HEE KIM HAN, P. PAULINA COMERCIAL LTDA ME
e
K.L.Y.
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CONFECÇÕES
LTDA,
é
embargado/embargante CONDOMÍNIO ESMERALDA PLAZA SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
ambos os embargos de declaração, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024638-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2024638-68.2020.8.26.0000/50000.
Embargantes/Embargados: Hyo Won Kim; Eun Kyung Chung;
Condomínio Esmeralda Plaza Shopping.
Ação: Execução (no 1000205-23.2018.8.26.0344).
Comarca: Marília 1a Vara Cível.
Voto no 28.861
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Embargos de ambas as partes rejeitados, com
observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 47/51, que deu
provimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
interposto pelos executados.
Alegam os agravantes, em suma, que
é necessário esclarecer se os honorários de 10% sobre o
valor cobrado em excesso devem ser corrigidos desde a
data da apresentação da planilha de cálculos pelo
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024638-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
De igual sorte, embarga o condomínio
agravado alegando, em brevíssima síntese, que o acórdão
padece de omissão, vez que não ficou clara a razão pela
qual a decisão afastou os honorários advocatícios devidos
pelo inadimplemento do instrumento particular de confissão de dívida. Sustenta que os agravantes
manifestaram conformidade com o teor das cláusulas,
sendo inconteste que os contratos obrigam as partes ao
seu cumprimento. Aduz que não foi apresentada nenhuma
prova de eventual vício de consentimento. Requer o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
Recebo ambos os embargos, pois
tempestivos.
É o relatório.
De pronto, anoto que os recursos são
tempestivos, porquanto protocolados dentro do prazo
legal.
Não merece guarida a pretensão dos
agravantes.
Com efeito, o acórdão fixou honorários
advocatícios devidos à parte executada fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024638-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sobre o valor cobrado em excesso, que deve ser
devidamente atualizado, vez que se trata de mera
recomposição monetária.
De igual sorte, não assiste razão ao
condomínio agravado.
O acórdão embargado foi claro ao
afirmar que a cláusula discutida viola artigo expresso de
Lei, visto que “o art. 827 do CPC dispõe que 'ao
despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários
advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo
executado', sendo de rigor o afastamento dos honorários
previstos na confissão de dívida, visto que configura bis in
idem, aplicando-se o percentual previsto no dispositivo
legal”.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformado com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende o agravado imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024638-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Isto posto, pelo meu voto, rejeito
ambos os embargos de declaração, com observação.
WALTER EXNER
Relator